Tribunal: TJDFT
Processo: 0712105-25.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0712105-25.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JAMES JOSE PACHECO AGRAVADO: BANCO ANDBANK (BRASIL) S.A. DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por JAMES JOSE PACHECO em face da decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da Vara Cível do Guará, nos autos da Ação de Busca e Apreensão n. 0702197-96.2025.8.07.0014, proposta por BANCO ANDBANK (BRASIL) S/A em desfavor do agravante. Nos termos da r. decisão agravada (ID. 228812666 do processo de origem), o d. Magistrado de primeiro grau deferiu, em desfavor do requerido, o pedido liminar de busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente formulado pelo banco requerente. Em suas razões recursais (ID. 70291566), o agravante alega que a ausência de comprovação da notificação válida, a onerosidade excessiva do contrato e o seu interesse em purgar a mora são fatores que evidenciam a necessidade de modificação da r. decisão impugnada. Aduz que há evidente abusividade na propositura de ação de busca e apreensão como meio de satisfação do crédito, uma vez que o bem dado em garantia tem valor de mercado muito superior (entre R$ 59.000,00 e R$ 65.000,00, conforme Tabela FIPE – ID. 70291566 - Pág. 5) ao montante devido (R$ 14.454,36). Afirma que, em virtude de 90% (noventa por cento) da dívida já ter sido paga, a medida se mostra desproporcional e excessiva. Assevera que é cabível o deferimento de gratuidade de justiça em seu favor, haja vista que não possui condições financeiras de arcar com as custas processuais sem prejuízo do sustento próprio e de sua família. Ao final, postula a concessão de gratuidade de justiça recursal, bem como a concessão de efeito suspensivo ao recurso, a fim de que o veículo não seja apreendido até o julgamento do agravo de instrumento. No mérito, pugna pela reforma da r. decisão agravada, para que seja revogada a medida liminar, garantindo-lhe a possibilidade de purgação da mora. Não houve recolhimento de preparo, em virtude do pedido de gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. A finalidade da gratuidade de justiça é garantir às pessoas menos favorecidas economicamente o acesso equânime ao Judiciário. Para obter o benefício, porém, é necessário que a parte requerente demonstre a necessidade de sua concessão, conforme prevê o artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal. Ademais, nos termos do § 2o do artigo 99 do Código de Processo Civil, formulado pedido de concessão da gratuidade de justiça, “[...] o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. No caso em apreço, observo que, para fins de comprovação dos pressupostos para a concessão do referido benefício, o agravante se limitou a apresentar “Declaração de Hipossuficiência” (ID. 70291567), “Termo de Rescisão do Aditivo ao Contrato de Associação”, firmado entre ele e a empresa GRPQA LTDA (ID. 70291573), “Fatura do cartão” referente ao mês de março (IDs. 70291574, 70291575 e 70291577) e “Declaração de Isenção do Imposto de Renda Pessoa Física” relativa ao exercício de 2025 (ID. 228949535, origem), os quais não se revelam suficientes para demonstrar a impossibilidade de arcar com o pagamento das custas e despesas do processo. Dessa forma, com fulcro no art. 99, § 2o, do CPC, DETERMINO a intimação da parte agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, apresente documentos aptos a comprovar a hipossuficiência financeira alegada, tais como contracheques dos últimos 3 (três) meses; Declaração de Imposto de Renda (IRPF) dos últimos 3 (três) anos (2022 a 2024); extratos bancários de todas as contas e faturas de cartões de crédito dos últimos 3 (três) meses, entre outros que entender cabíveis, sob pena de indeferimento do benefício. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 31 de março de 2025 às 15:49:33. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora